Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711219-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS, KLEBER DE HOLANDA SOLANO AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS e KLEBER DE HOLANDA SOLANO contra decisão monocrática em agravo de instrumento que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 70649561), os embargantes alegam que: 1) após o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, o juízo de origem determinou prosseguimento da execução com imposição de prazo para indicação de bens; 2) há risco concreto e iminente de lesão aos direitos do agravante, com a possibilidade de medidas constritivas e bloqueios nas contas dos recorrentes. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 70915056). É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados na pesquisa SISBAJUD. A recorrente pediu a concessão de efeito suspensivo para que tais valores não sejam desbloqueados em favor do exequente até o julgamento final do recurso. A decisão foi clara ao indeferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento por falta de perigo de dano, porque o juízo condicionou o levantamento dos valores bloqueados na pesquisa SISBAJUD à preclusão da decisão. Em decisão superveniente, o juízo não determinou o desbloqueio dos valores constritos na primeira pesquisa, apenas que determinou nova pesquisa de valores. Portanto, a segunda decisão não está abrangida no objeto deste recurso e deve ser desafiada por recurso próprio. Os argumentados apresentados pelo embargante demonstram que ele pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a decisão embargada. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator